Tribunal: TJMT
Processo: 1032035-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032035-50.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[REGIANE RODRIGUES DA SILVA ESPINDOLA - CPF: 002.945.111-64 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (AGRAVADO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Fundação Getulio Vargas, reformando sentença que havia anulado decisão de comissão de heteroidentificação que indeferiu a inscrição da candidata como cotista em concurso público para o cargo de Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. A agravante apresentou documentos oficiais, laudo dermatológico e fotografias para comprovar sua condição de pessoa parda, requerendo a retratação da decisão monocrática ou sua reforma pelo Colegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Poder Judiciário pode substituir o juízo técnico da comissão de heteroidentificação na avaliação fenotípica de candidato cotista em concurso público, e se os documentos apresentados pela candidata são suficientes para afastar a conclusão da banca examinadora que indeferiu sua inscrição como pessoa parda.

III. Razões de decidir

3. A inscrição em concurso público implica aceitação tácita das regras editalícias, incluindo o procedimento de heteroidentificação, não podendo o candidato, posteriormente, pretender afastá-las sem configurar violação à boa-fé objetiva.

4. O Supremo Tribunal Federal, na ADC 41, declarou a constitucionalidade da heteroidentificação como mecanismo subsidiário à autodeclaração, reconhecendo a legitimidade da avaliação fenotípica realizada por comissão especializada, cujo ato goza de presunção de legitimidade e veracidade.

5. O controle judicial sobre atos de comissão de heteroidentificação restringe-se à verificação de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou teratologia, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e à discricionariedade técnica da Administração.

6. Os documentos administrativos apresentados baseiam-se em autodeclaração e não constituem prova técnica de fenótipo, enquanto o laudo dermatológico com base na Escala de Fitzpatrick analisa características de pele para fins clínicos, sem correlação direta com os critérios fenotípicos utilizados em procedimentos de heteroidentificação racial.

7. A comissão avaliou presencialmente a candidata mediante critérios técnicos e fenotípicos específicos, concluindo, por maioria de seus membros, pela ausência de fenótipo negroide, sem que tenha sido demonstrada ilegalidade, teratologia ou desvio de finalidade no procedimento administrativo.

8. A sentença que substituiu o juízo técnico da comissão especializada pela valoração judicial de documentos administrativos extrapolou os limites do controle jurisdicional, adentrando indevidamente no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. A avaliação fenotípica realizada por comissão de heteroidentificação em concurso público goza de presunção de legitimidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou teratologia.

2. Documentos administrativos baseados em autodeclaração e laudos dermatológicos com finalidade clínica não constituem prova técnica suficiente para desconstituir a conclusão da comissão especializada sobre a ausência de fenótipo negroide.

3. O controle judicial sobre atos de heteroidentificação não pode substituir o juízo técnico da banca examinadora, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e à discricionariedade administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, IV e V; art. 1.021, § 2o; CF/1988, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017; TJMT, Apelação Cível n. 1015878-87.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no
1032035-50.2024.8.11.0041
interposto por
REGIANE RODRIGUES DA SILVA ESPINDOLA
contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, deu provimento à apelação da
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
, reformando sentença que havia anulado decisão de comissão de heteroidentificação em concurso público.

A agravante requer, em síntese: (i) juízo de retratação; (ii) subsidiariamente, reforma da decisão pelo Colegiado; (iii) restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões (Id. 347648369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria versada nos autos – limites do controle judicial sobre atos de comissão de heteroidentificação – encontra-se pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não demandando deliberação colegiada para mera aplicação de entendimento consolidado.

Preambularmente, esclareço que a particular agravante
não trouxe aos autos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática
, motivo pelo qual esclareço desde já a
manutenção da decisão impugnada
.

-
Da Vinculação ao Edital

O item 4.12 do edital estabelece que a inscrição do candidato implica conhecimento e aceitação tácita das regras ali previstas. Ao se inscrever no certame, a candidata anuiu expressamente às regras do procedimento de heteroidentificação, não podendo, posteriormente, pretender afastá-las, sob pena de violação à boa-fé objetiva e configuração de venire contra factum proprium.

Vejamos o item em questão:

“
4. DAS INSCRIÇÕES (...) 4.12. A inscrição do candidato implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, bem como quanto à realização das provas nos locais, datas e prazos estipulados
”.

- Da Legitimidade da Heteroidentificação

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, declarou a constitucionalidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, além da autodeclaração, como mecanismo legítimo de combate a fraudes no sistema de cotas raciais.

A comissão de heteroidentificação
atua com base em critérios técnicos e fenotípicos, sendo sua avaliação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, própria dos atos administrativos.

Tal questão restou disciplinada da seguinte forma no certame:

“8
. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NA CONDIÇÃO DE PESSOA PRETA OU PARDA

(...)

8.7 Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem-se pessoa preta ou parda e que forem classificados em todas as etapas do certame (Prova Objetiva e Avaliação de Título, se for o caso), serão convocados por meio de Edital de Convocação, que estará disponível no endereço https://conhecimento.fgv.br/concursos/sesmt23, para entrevista presencial, ocasião em que será verificada a veracidade das informações prestadas pelos(as) candidatos(as), por meio de análise do fenótipo, e será proferido parecer definitivo a esse respeito.

8.8 A entrevista será realizada na cidade de Cuiabá/MT por uma comissão especial a ser instituída pela FGV para esse fim.

8.9 Será enquadrado como pessoa preta ou parda o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros presentes da comissão especial mencionada no subitem 8.8.

8.10 - O candidato deverá comparecer à entrevista munido do formulário de autodeclaração, conforme Anexo V, a fim de ser confrontado com o fenótipo declarado, além de documento de identidade (original e cópia) e cópia da certidão de nascimento. As cópias serão retidas pela comissão especial mencionada no subitem 8.8. Informações adicionais constarão da convocação para a entrevista

8.11 - O indeferimento da condição de pessoa preta ou parda, bem como o não comparecimento dos candidatos à entrevista presencial, acarretará a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos em tais condições, passando estes a figurar apenas na lista de classificação geral, se for o caso
”

-
Dos Limites do Controle Judicial.

O Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora na aferição técnica do fenótipo do candidato
, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e à discricionariedade técnica da Administração.

O controle judicial restringe-se à verificação de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou teratologia,
hipóteses não configuradas no caso concreto.

- Da Insuficiência Probatória.

Os documentos apresentados pela candidata – certidão de nascimento, documento de identidade, registros administrativos e laudo dermatológico –
não são suficientes para afastar, por si sós, a conclusão técnica da comissão especializada
.

Registros administrativos de cor/raça baseiam-se, via de regra, em autodeclaração, não constituindo prova técnica de fenótipo. O laudo dermatológico com base na Escala de Fitzpatrick analisa características de pele para fins clínicos, não guardando correlação direta com os critérios fenotípicos utilizados em procedimentos de heteroidentificação racial.

A comissão avaliou presencialmente a candidata, mediante critérios técnicos e fenotípicos específicos, concluindo, por maioria de seus membros, pela
ausência de fenótipo negroide
.

A jurisprudência desta Egrégia Corte é firme no sentido da impossibilidade de revisão judicial do mérito da avaliação fenotípica realizada por comissão de heteroidentificação, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO BANCO DO BRASIL – SISTEMA DE COTAS RACIAIS –
HETEROIDENTIFICAÇÃO – ELIMINAÇÃO APÓS PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICAÇÃO DE CANDIDATO NEGRO (PARDO OU PRETO
) – COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS – CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DO CANDIDATO NÃO CONSTATADAS PELA ADMINISTRAÇÃO –
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA
– MÉRITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em matéria de concurso público, vigora o princípio da vinculação ao edital, cujas regras devem ser obrigatoriamente observadas, tanto pela Administração quanto pelo candidato.

2. A autodeclaração do candidato em concurso público não constitui prova absoluta
, sendo passível de análise por meio de procedimento administrativo próprio da banca de heteroidentificação, encarregada de verificar a condição declarada para se concorrer às vagas reservadas aos afrodescendentes.

3. Ausente prova inequívoca de que o candidato possui preponderantemente perfis fenótipos de uma pessoa parda, não há como desconstituir a decisão unânime da banca examinadora que indeferiu o pedido dele para concorrer no certame por meio do sistema de cotas raciais.

4. Sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, não compete ao Poder Judiciário reavaliar o enquadramento, ou não, do candidato autodeclarado negro ou pardo, já devidamente analisado, em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, por comissão examinadora especialmente constituída para tal fim. (
N.U 1015878-87.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

In casu
, Não restou demonstrada ilegalidade, teratologia ou desvio de finalidade no ato da comissão de heteroidentificação. A avaliação foi realizada nos termos do edital, por comissão regularmente constituída, mediante critérios técnicos e fenotípicos.

A sentença, ao substituir o juízo técnico da comissão especializada pela valoração judicial de documentos administrativos e laudo dermatológico, extrapolou os limites do controle jurisdicional, adentrando indevidamente no mérito administrativo.

Por derradeiro, destaco que o
Julgador não está obrigado

a esgotar
, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Dessa forma, tendo em vista que a decisão monocrática harmoniza-se com a jurisprudência dominante tanto nesta Egrégia Corte, bem

como nos tribunais superiores, há de se manter a decisão monocrática, que

deu provimento ao recurso de

apelação para reformar a sentença e restabelecer a validade do ato administrativo que indeferiu a inscrição da candidata na condição de cotista.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026